Tribunal: TJDFT
Processo: 0716033-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DOLO CONFIGURADO. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO PARA REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dolo do agente restou comprovado pelos elementos dos autos, uma vez que o réu, de forma intencional, arremessou uma pedra contra o veículo público, causando dano ao patrimônio.
2. A violenta emoção não é suficiente para excluir a responsabilidade penal, devendo ser analisada na individualização da pena.
3. Inviável o regime aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade quando o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.